Tribunal: TJMT
Processo: 1048197-96.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048197-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA MARTINS FERREIRA - CPF: 000.136.672-62 (APELADO), GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 701.795.221-91 (ADVOGADO), ALCIDES SOARES - CPF: 814.864.992-87 (APELADO), ORIENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 34.457.085/0001-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANNE MARY QUIOZINI - CPF: 456.877.142-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGEM EM AGÊNCIA DE TURISMO. PASSAGENS NÃO DISPONIBILIZADAS. VIAGEM FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral está devidamente comprovado, a expectativa dos consumidores fora frustrada e houve falha na prestação do serviço por parte das apelantes, que sequer prestaram assistência aos apelados, e, ainda não foram localizados, o que se denota ofensa a honra, ao íntimo dos apelados e total constrangimento e humilhação. Diante disso, o valor arbitrado corresponde e é suficiente a amparar os apelados, em razão de todo dissabor sofrido que ultrapassa em muito a tal da razoabilidade. Necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1048197-96.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ANNE MARY QUIOZINI, ORIENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADO: ALCIDES SOARES E DANIELA MARTINS FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANNE MARY QUIOZINI, ORIENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por ALCIDES SOARES E DANIELA MARTINS FERREIRA, que julgou parcialmente procedente

o pedido e
condenou
os requeridos ao pagamento do valor de
5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)
, a ser corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso (30/9/2019), e os juros de mora de 1% a.m a contar da citação e ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 20.000,00
, a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação da sentença.
Condenou

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

As apelantes sustentam a minoração do dano moral sob o argumento de que deve ser levado em consideração as condições econômicas e sociais da vítima, as circunstâncias em que ocorreram os fatos e a extensão e consequência dos danos; deve o Juiz atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, observadas as condições do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo a indenização constituir fonte de enriquecimento, nem tampouco ser de valor inexpressivo a impedir a compensação do sofrimento provocado pela ofensa; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido ou minorado o valor da condenação por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANNE MARY QUIOZINI, ORIENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por ALCIDES SOARES E DANIELA MARTINS FERREIRA, que julgou parcialmente procedente

o pedido e
condenou
os requeridos ao pagamento do valor de
5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)
, a ser corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso (30/9/2019), e os juros de mora de 1% a.m a contar da citação e ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 20.000,00
, a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação da sentença.
Condenou

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal das apelantes consiste no valor arbitrado a título de dano moral. Entende ser exacerbado e pretende a minoração da condenação.

Dos autos, na inicial consta
“Ambos Autores realizaram, inicialmente, a compra de três passagens aéreas, de ida e volta, para a cidade de Lisboa-Portugal no dia 18 de setembro de 2019. Posteriormente, os Requerentes decidiram levar mais um passageiro, sendo necessário o cancelamento das passagens e a remarcação desta para uma nova data, 10 de outubro de 2019. Por todo o serviço acordado, a agência cobrou o valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais). Ocorre que a representante da Empresa, ora a Senhora Anne Mary Quiozini , no dia acordado para a viagem, 10/10/2019, não disponibilizou nenhuma passagem para a família e, com isso, os Requerente s se encontram na cidade de Cuiabá-MT, de favor na residência de conhecidos, até a presente data, sem nenhum amparo da Empresa Ré, Conforme áudios e conversas em anexo, a representante da Empresa a todo instante enrolava os Requerentes e não passava nenhuma informação concreta, bem como, todos os dias passava uma nova data para a viagem, como, também, não

ampara os Autores enquanto os mesmos estão na cidade de Cuiabá na espera de uma nova passagem”.

O dano moral está devidamente comprovado, a expectativa dos consumidores fora frustrada e houve falha na prestação do serviço por parte das apelantes, que sequer prestaram assistência aos apelados, e, ainda não foram localizados, o que se denota ofensa a honra, ao íntimo dos apelados e total constrangimento e humilhação.

Diante disso, o valor arbitrado corresponde e é suficiente a amparar os apelados, em razão de todo dissabor sofrido que ultrapassa em muito a tal da razoabilidade. Necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 18, DO CDC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PACOTE DE VIAGEM FAMILIAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Nesse passo, pelo simples fato de resistir à pretensão autoral, e fazendo parte da cadeia de fornecedores - art. 18, do CDC -, a empresa ré é parte legítima para figurar no polo passivo do processo. 2. Quando os consumidores realizam o procedimento de compra de pacote de viagem, com hotel e passagem área incluída, e por decisão unilateral da empresa aérea, houver o cancelamento das passagens, tal fato caracteriza defeito na prestação do serviço. Tendo em vista que a agência de turismo faz parte da cadeia de fornecedores - art. 18, do CDC -, será solidariamente responsável para responder pelas eventuais condenações. 3. O direito à reparação nasce uma vez apurado o eventus damni, independentemente de haver, ou não, comprovação de prejuízo. Isto porque o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado. 4. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, bem como a intensidade e os efeitos da lesão, devendo a sanção ter finalidade didático-pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa. Se, diante desses requisitos, o valor da condenação mostrar-se ajustado ao caso, deve ser mantido. 5. Apelo não provido
. (Acórdão 1397857, 07098392620208070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AGENCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 2.

A agência de turismo, quando efetua a venda de pacote de viagem, atua como intermediadora na comercialização de serviços de hospedagem e transporte aéreo, logo enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 2º e 3º,do CDD. Além disso, compõe a cadeia de consumo, junto aos seus fornecedores parceiros, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, nos termos do art. 7º, c/c art. 14, do CDC. 3.

Tratando-se de relação de consumo, em que é alegada falha na prestação do serviço, incide a regra do art. 14, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 4.

A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), cabendo ao fornecedor o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. 5.

Ausente qualquer excludente de responsabilidade e comprovada a falha no serviço, cabe à fornecedora reparar os danos suportados pelos consumidores. 6.

O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. Situação evidenciada diante das particularidades do caso concreto, ou seja, aquisição de pacote de viagem internacional, onde o os requerentes foram surpreendidos com a inexistência de reserva no hotel de destino, bem como da falta de translado, porque esqueceu-se de alterar a data da viagem. 7.

A fixação do quantum, para a reparação do dano psicológico, é questão tormentosa tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Nesse passo, não se mostra exacerbada ou desarrazoada a compensação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. 8.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(Acórdão 1310752, 07095466820208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023